Tribunal: TJDFT
Processo: 0722663-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722663-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WASHINGTON SANTOS DE OLIVEIRA PACIENTE: MARIA COELHO DA SILVA NETA AUTORIDADE: JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O A paciente formula pedido de desistência do habeas corpus (ID 48457459). Instada a regularizar a representação processual, a defesa juntou nova procuração, em que especificados os poderes para desistir (ID 48673350). Ante o exposto, ACOLHO o pedido de desistência e JULGO PREJUDICADO o writ, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2023 18:39:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator